Tribunal: STJ
Processo: 1066004-32.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2198351 - SP (2025/0055302-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALCIDES NUNES ESPOSO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
negar provimento ao recurso especial de beneficiário de plano
de saúde coletivo, majorou os honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
contradição interna no acórdão embargado quanto à majoração
de honorários recursais, à luz do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatado
vício de contradição, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC,
cuja finalidade é garantir clareza e coerência lógica na decisão
judicial (EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, rel. Min.
Humberto Martins, DJe de
).
20/2/2025
4. Constatou-se contradição interna no acórdão embargado,
pois, ao de negar provimento ao recurso do embargante,
majorou honorários recursais, mesmo diante do reconhecimento
expresso nas instâncias ordinárias de que ele sucumbira em
parcela mínima do pedido.
5. A existência da contradição compromete a coerência do
julgado e impõe a correção da decisão, com efeitos
modificativos, para afastar a majoração indevida dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51402029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42c08998-1deb-455d-a685-759612f542e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 42c08998-1deb-455d-a685-759612f542e3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2198351 - SP (2025/0055302-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALCIDES NUNES ESPOSO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMBARGADO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
negar provimento ao recurso especial de beneficiário de plano
de saúde coletivo, majorou os honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
contradição interna no acórdão embargado quanto à majoração
de honorários recursais, à luz do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando constatado
vício de contradição, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC,
cuja finalidade é garantir clareza e coerência lógica na decisão
judicial (EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, rel. Min.
Humberto Martins, DJe de
).
20/2/2025
4. Constatou-se contradição interna no acórdão embargado,
pois, ao de negar provimento ao recurso do embargante,
majorou honorários recursais, mesmo diante do reconhecimento
expresso nas instâncias ordinárias de que ele sucumbira em
parcela mínima do pedido.
5. A existência da contradição compromete a coerência do
julgado e impõe a correção da decisão, com efeitos
modificativos, para afastar a majoração indevida dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51164934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:54
Código de Controle do Documento: 87cfc467-20dc-471d-a24e-c9062e62b009

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 997/998):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 1.022 DO CPC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em ação revisional
de plano de saúde coletivo, afastou os reajustes por sinistralidade
aplicados entre 2007 e 2020, por ausência de comprovação da
necessidade dos aumentos e violação ao dever de informação,
determinando que os índices de reajuste fossem apurados em
liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se
afastar a determinação de apuração dos índices de reajuste em
liquidação de sentença, à luz do art. 1.022 do CPC, bem como a
possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório e contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, tendo sido devidamente enfrentadas as teses recursais de
forma fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt
no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
13/2/2025
4. A alegação de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade
exige reexame de provas e interpretação contratual, providências
vedadas em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ (REsp n.
1.817.566/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de
).
28/3/2025
5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de
reajuste por sinistralidade, cabendo ao magistrado, à luz do caso
concreto, aferir eventual abusividade dos índices aplicados, podendo
determinar a apuração dos valores em liquidação de sentença (Aglnt
na PET no AREsp n. 1.814.573/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, DJe de
).
3/10/2022
6. A existência de dissídio jurisprudencial não pode ser conhecida,
ante a incidência da Súmula 7 do STJ sobre os dispositivos invocados
e pela ausência de cotejo analítico que evidencie a similitude fática
entre os julgados confrontados (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
31/3/2022
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria do vício da
contradição ao determinar a majoração dos honorários.
Documento eletrônico VDA51164934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:54
Código de Controle do Documento: 87cfc467-20dc-471d-a24e-c9062e62b009

Sustenta o embargante que "no caso concreto não houve condenação
do Embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários
sucumbenciais nas instâncias inferiores, haja vista o êxito obtido em grande parte
dos pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do
(e-STJ fls. 1012/1016).
Código de Processo Civil"
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 1019/1021)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
A natureza da presente medida processual é integrativa e aclaratória,
sendo cabível, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver,
na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sua
finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 2.013.243/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/2/2025
20/2/2025
Na hipótese, verifica-se
interna no acórdão embargado.
contradição
Essa incoerência compromete a lógica da decisão, sendo necessário o acolhimento
destes embargos de declaração para harmonizar seus fundamentos.
Com efeito, o acórdão embargado ao negar provimento ao recurso de
Alcides Nunes Esposo, majorou os honorários recursais, no entanto, da análise dos
acórdão prolatados na origem se constata que ao negar provimento ao recurso da
Sul América Companhia de Seguro Saúde, houve, inicialmente uma majoração de
honorários em favor dos advogados de Alcides. Posteriormente, quando do
julgamento da segunda apelação, não obstante tenha sido o recurso da Sul América
parcialmente provido, houve a manutenção de sua condenação ao pagamento de
honorários recursais, por ter a Corte de origem considerado ser o autor, no caso,
Alcides, sucumbente em parcela mínima do pedido.
Assim, de fato, esta Corte de Justiça, mesmo ao negar provimento ao
recurso de Alcides, não poderia ter majorado os honorários recursais, visto a
inexistência de condenação, em seu desfavor, nas instâncias ordinárias.
Diante da verificação efetiva de vício processual e nos termos da
fundamentação supra, voto pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração
, proporcionando a devida clareza e completude à decisão judicial embargada, para
tão somente isentar o embargante do pagamento de honorários recusais, mantidas,
nos mais, as demais conclusões do acórdão.
Documento eletrônico VDA51164934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:54
Código de Controle do Documento: 87cfc467-20dc-471d-a24e-c9062e62b009

É como voto.

Documento eletrônico VDA51164934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:54
Código de Controle do Documento: 87cfc467-20dc-471d-a24e-c9062e62b009

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.198.351 / SP
Número Registro: 2025/0055302-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10660043220198260100
1066004322019826010050000
20200000163179
20210000909757
20220000257141 202300057455
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCIDES NUNES ESPOSO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALCIDES NUNES ESPOSO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
Documento eletrônico VDA51385024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: cdba6ee1-b8cf-4327-83c7-805551831f03

EMBARGADO : QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:19
Código de Controle do Documento: cdba6ee1-b8cf-4327-83c7-805551831f03